Tribunal: TJMT
Processo: 0006261-60.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006261-60.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.797.441-20 (EMBARGANTE), ALANA ARMELIATO MACHADO - CPF: 934.845.691-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS BOTTI - CPF: 627.467.827-15 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 913.183.431-00 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (EMBARGADO), VLADIA MARIA DE MOURA SOARES - CPF: 809.175.501-53 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.947.041-68 (ADVOGADO), LAMARTINE MACIEL DE GODOY - CPF: 147.081.088-34 (ADVOGADO), KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS - CPF: 981.181.961-00 (ADVOGADO), JANAINA GOMES DA SILVA - CPF: 924.420.211-53 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - CPF: 804.494.761-20 (ADVOGADO), PATRICIA CHAVES WEST - CPF: 999.283.531-15 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ELIETE MARTINS HIRSH DOS SANTOS (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), MAISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.797.441-20 (EMBARGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS BOTTI - CPF: 627.467.827-15 (EMBARGANTE), ELIETE MARTINS HIRSH DOS SANTOS (EMBARGANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (EMBARGANTE), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (EMBARGANTE), VLADIA MARIA DE MOURA SOARES - CPF: 809.175.501-53 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERCORRÊNCIA NA INDUÇÃO DA ANESTESIA – ÓBITO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – BUSCA DA VERDADE REAL
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0006261-60.2009.8.11.0041

EMBARGANTES:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS

EMBARGADA:

MAISA PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso
para
acolher

a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para exaurimento da instrução processual e complementação do laudo pericial.

Alegam os embargantes que o acórdão embargado fora omisso e não levou em consideração as argumentações arguidas em sede de contrarrazões acerca do volume documental que, em conjunto com o Laudo Pericial Médico conclusivo, confirmam a ausência de responsabilidade dos Requeridos.

Asseveram que não foi levado em consideração o fato de que houve procedimento instaurado (CRM) e posteriormente arquivado, notadamente processo criminal transitado em julgado.

Afiançam que ainda que viabilizada a complementação do laudo nos pontos aventados, em nada alterará na conclusão do Laudo Pericial inequivocamente conclusivo.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado e consequentemente mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERCORRÊNCIA NA INDUÇÃO DA ANESTESIA – ÓBITO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – BUSCA DA VERDADE REAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo não só requerimento de realização de prova oral, mas também controvérsia e inconformismo da parte autora acerca do laudo pericial realizado e, ainda, pedido de complementação do trabalho especializado que restou indeferido, deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, para anular a sentença, retornando os autos ao juízo para maior dilação probatória
a fim de buscar a verdade real, escopo maior do processo
”.

A embargante defende que há omissão do julgado no que tange as teses arguidas em sede de contrarrazões de que o acervo probatório é suficiente e conclusivo, bem como que confirmam a ausência de responsabilidade dos Requeridos.

Em que pesem as alegações dos embargantes, registra-se que fora levado em consideração todas as provas já produzidas nos autos e, mesmo assim, houve entendimento desta Câmara Julgadora favorável pela continuidade da instrução do feito, com o esgotamento da produção das provas requeridas.

Assim, verifico que o inconformismo da parte embargante, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Portanto, não verifico, na espécie
sub judice
, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.

O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
, consistente na produção de prova pericial e inversão do ônus da prova. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados”. (N.U 1028917-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022